Tribunal: TJMT
Processo: 0025779-75.2017.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025779-75.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE KENER DA SILVA DE LIMA (APELANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), SERGIO WICHOCKI - CPF: 902.377.221-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §§ 1º E 4º, I E IV, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP – RECURSO PROVIDO – SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos da substituição da pena privativa de liberdade, é de ser aplicado em favor do apelante o benefício previsto no art. 44, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Felipe Kener da Silva de Lima
foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
2 anos e 8 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Furto majorado
pelo repouso noturno e
qualificado
pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do CP (Id. 114260498).

Inconformado tão somente com a recusa de aplicação da regra do art. 44 do CP,
Felipe
postula a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 114260956).

As contrarrazões são pelo
provimento
do recurso (Id114260962); igualmente, em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça conforme sumário que segue em transcrição (Id. 101573452):

“Sumário:
Recurso de Apelação Criminal – Crime de Furto –
Irresignação defensiva
– Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito – Possibilidade – Apelante que preenche os requisitos necessários descritos do art. 44 do CP –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Na madrugada de 3 de outubro de 2010,
Felipe Kener da Silva de Lima,
agindo em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos não identificados, ingressou no estabelecimento comercial
Kai N’Água Chopp e Pizzaria
, situado na cidade de Várzea Grande-MT, de onde, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu 2 televisores de plasma 50” de propriedade de
Sérgio Wichocki
.

Nesse contexto, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenando o apelante
ao cumprimento, em regime aberto, de 2 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, pela autoria do crime de Furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do CP.

Inconformado tão somente com a recusa de aplicação da regra do art. 44 do CP, ele

postula,
com razão
, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Explico.

Sabe-se que a sanção penal imposta ao réu deve, mediante fundamentação válida que atenda as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal, ser fixada de acordo com a sua tríplice finalidade (retributiva, preventiva e reeducativa ou ressocializadora).

Por ser assim e, atendo aos malefícios do cárcere, foi que o legislador introduziu no ordenamento jurídico pátrio a possibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o fazendo por intermédio da Lei n. 7.209/84 que modificou, em parte, o Código Penal.

No item 26 da Exposição de Motivos da referida Lei, consta que
“Uma política criminal orientada no sentido de proteger a sociedade terá de restringir a pena privativa de liberdade aos casos de reconhecida necessidade, como meio eficaz de impedir a ação criminógena do cárcere”
.

Por sua vez, o art. 44 do CP, prevê os seguintes requisitos cumulativos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos: I) pena privativa de liberdade não superior a 4 anos; II) ausência de violência ou grave ameaça à pessoa no cometimento do delito; III) não reincidência do apenado em crime doloso; IV) quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que a substituição é suficiente.

Premissas em mesa, tem-se, no caso em apreciação, que o crime praticado por
Felipe Kener
não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, sua reprimenda corpórea foi inferior a 4 anos, ele é primário e, salvo a utilização de uma das agravantes do Furto majorado qualificado cuja autoria lhe foi atribuída para negativar as circunstâncias do crime, os vetores do art. 59 do CP lhe são todos favoráveis.

Dessarte, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, se conclui que

a pretendia substituição é medida imperativa, tal como ilustra o precedente jurisprudencial abaixo reproduzido:

“(...). 7. Considerando a primariedade da ré e as circunstâncias judiciais favoráveis, assim como a fixação de pena inferior a 4 anos de reclusão, impõe-se reconhecer a possibilidade de conversão da pena corporal em restritiva de direitos, conforme a dicção do art. 44 do CP 8.
Writ
não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda a 2 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, a ser cumprida em regime prisional aberto, bem como converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo das Execuções. (STJ. HC 539.148/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Diante do que foi exposto,
em consonância com o parecer
ministerial
dou
p
rovimento
ao recurso e substituo a pena privativa de liberdade imposta a
Felipe Kener da Silva de Lima
por
duas restritivas de direitos as serem fixadas pelo juízo das execuções penais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022